Tribunal: STF
Processo: ARE 1566373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Abilio Justino da Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME AMBIENTAL - FALSIFICAÇÃO. Preliminares rejeitadas, inclusive com confusão de matéria preliminar com matéria de mérito. Condutas reconhecidas. Grupo organizado, com direção, funções, atuações próprias e individuais, dirigidas para o fim comum a todos. Produto agrotóxico falsificado com plena demonstração nos autos, conduta também comum a todos, quer pela produção, comercialização, distribuição, transporte, como pela confecção de embalagens e sinais identificadores, rótulos, bulas, para tanto. Interceptação telefônica positiva, de modo que foram identificados personagens do crime, suas funções, culminando na relação com as diligências coincidentes com aqueles informes. Forma de crime continuado mantido. Art. 59, CP, obedecido critério trifásico, fundamentado o volume de pena de cada um dos apelantes, regime de pena com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. RECURSO DA SYNGENTA - não cabimento do inconformismo. Possibilidade de pleito em outra via, mais adequada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 177, p. 1).



    Embargos declaratórios não foram acolhidos ( e-doc. 190).



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, caput, incisos II, XL, LVII, LIV e LVII (e-doc. 204).



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade tanto na dosimetria da pena quanto na própria condenação. 



    No tocante à dosimetria, pleiteia a reestruturação da pena-base do crime previsto no Art. 15 da Lei 7.802/89 para o patamar mínimo, a redução da fração máxima de 2/3 aplicada genericamente pela continuidade delitiva, e a extensão da atenuante de 1/3 concedida a outros corréus, em observância ao princípio da isonomia. 



    Quanto ao mérito da condenação, requer a absolvição do crime de organização criminosa, por não estarem comprovados os requisitos objetivos do tipo penal (Art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013), e a absolvição da imputação relativa ao Art. 15 da Lei 7.802/89, por ausência de comprovação da ocorrência dos verbos do tipo penal .



    Ao final do apelo extremo e do presente agravo, requer:



    “a) Reestruturar a pena base imposta pela infração do Art. 15 da Lei 7.802/89 reduzindo-a à seu patamar mínimo, qual seja 02 anos, em homenagem ao principio constitucional da Individualização da Pena;



    b) Aplicar uma fração menor para a continuidade delitiva (fora aplicada genericamente a maior fração para todos os Acusados), também, em homenagem ao principio constitucional da Individualização da Pena;



    c) Seja aplicada ao Recorrente a extensão da atenuante de 1/3 dada em beneficio aos demais réus, por ocasião da terceira fase do critério trifásico de aplicação da pena, em homenagem ao principio da isonomia;



    d) Absolver o Réu Abílio da imputação relativa ao crime de Organização Criminosa, por não restar comprovado nos autos a ocorrência dos requisitos para reconhecimento do tipo penal disposto no Art. art. 1 0 , §1 0 , da Lei 12.850/2013, em homenagem ao principio da não culpabilidade e da legalidade;



    e) Absolver o Réu Abílio da imputação relativa ao crime do art. 15, caput, da Lei 7.802/89, por não restar comprovado nos autos a ocorrência dos requisitos para reconhecimento do tipo penal, também, em homenagem ao principio da não culpabilidade e da legalidade.” (e-doc. 204, p. 14-15 e e-doc. 238 12-13).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral - Tema 660 (e-doc. 229).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No que concerne aos demais temas, notadamente as alegações de ilegalidade na dosimetria da pena e os pedidos de absolvição por suposta atipicidade das condutas, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código Penal, Lei nº 12.850/13 e Lei nº 7.802/89). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa , o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, a qual entendeu comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como a adequação da dosimetria da pena, com base nas interceptações telefônicas e demais provas, como pretendido pela defesa ao pleitear a absolvição por atipicidade ou a reestruturação da pena, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente